Tribunal: TJDFT
Processo: 0017155-66.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação e contra o acórdão que deu provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos.
3. Restituição do valor da comissão de corretagem. 3.1. Os juros de mora devem fluir a partir da data da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil e a correção monetária deve ser aplicada desde a data do pagamento do valor desembolsado. O INPC é o índice aplicável para corrigir monetariamente o valor a ser restituído ao promitente comprador.
4. Danos morais. 4.1 Inscrição em cadastro de inadimplentes. 4.2 Responsabilidade extracontratual. Os juros de mora devem ser aplicados a partir do evento danoso e a correção monetária a partir da data do arbitramento. O INPC é o índice a ser aplicado.
5. Embargos conhecidos e providos.